Tribunal: STF
Processo: RE 706085
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. 3. O Tribunal de origem afastou a necessidade da intervenção judicial, diante do contexto fático-normativo dos autos. Reexame dos fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.